Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. AFERIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O MÁXIMO E O MÍNIMO DA PENA EM ABSTRATO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, incumbe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa diante da apreensão dos bens de origem ilícita em poder do acusado. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Considerando que o dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado em poder de bicicleta furtada, deve ser mantida a condenação, sobretudo porque não foram apresentadas provas idôneas da licitude do bem.
3. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade.
4. O réu não possui direito subjetivo a operação específica, sendo certo que a fração utilizada na primeira fase da dosimetria, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para cada vetorial valorada negativamente, não merece reparo por ser adequada e proporcional, além de amplamente admitida pela jurisprudência.
5. Recurso conhecido e desprovido.